Tribunal: TJES
Processo: 5005600-15.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Planos de saúde
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005600-15.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALINE LACERDA SILVA

AGRAVADO: UNIMED DO BRASIL CONFEDERACAO NAC DAS COOPERATIVAS MED e outros (7)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CANCELAMENTO DE PLANO DE SAÚDE. LEGALIDADE CONSTATADA.
RECURSO DESPROVIDO.

1- “
o seguro ou o plano de saúde coletivo
— com quantidade igual ou superior a 30 beneficiários —
pode ser objeto de suspensão de cobertura ou de rescisão imotivadas
(ou seja, independentemente da constatação de fraude ou do inadimplemento da contraprestação avençada), desde que observados os
requisitos enumerados no artigo 17 da Resolução Normativa DC/ANS n. 195/2009
: (i) existência de cláusula contratual prevendo tal faculdade para ambas as partes; (ii) decurso do prazo de doze meses da vigência do pacto; e (iii) notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias” (REsp 1.842.751-RS).

2- Presentes as três exigências elencadas no julgado, há que se aferir, ainda, se o usuário se encontra internado ou submetido a tratamento médico garantidor da sua sobrevivência ou da incolumidade física, circunstância impeditiva da rescisão contratual ou da suspensão de cobertura.

3- Na hipótese, do que se extrai do acervo probatório apresentado nessa fase inicial, os requisitos elencados no normativo se fazem presentes, além de inexistirem provas no sentido de que, quando da rescisão contratual, a Agravante estaria sendo submetida a tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou incolumidade física.

4- Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005600-15.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: ALINE LACERDA DA SILVA

AGRAVADAS: UNIMED DO BRASIL CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS, UNIMED VALE DO AÇO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, BEM BENEFÍCIOS ADMINISTRADORA DE BENFEFÍCIOS LTDA, ROTA VIX CORRETORA DE SEGUROS LTDA, UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, UNIMED VERTENTE DO CAPARAÓ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, SEMPRE SAÚDE FAMÍLIA ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA e MEGA ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante narrado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto

por Aline Lacerda Silva devido à Decisão proferida no ID 24598716 da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização de Danos Morais e Materiais
nº 5004507-81.2023.8.08.0011 ajuizada em face de Unimed do Brasil Confederação Nacional das Cooperativas Médicas, Unimed Vale do Aço Cooperativa de Trabalho Médico, Bem Benefícios Administradora de Benefícios LTDA, Rota Vix Corretora De Seguros LTDA, Unimed Norte Nordeste-Federação Interfederativa das Sociedades Cooperativas de Trabalho Médico em Recuperação Judicial, Unimed Vertente do Caparaó Cooperativa de Trabalho Médico, Sempre Saúde Família Administradora de Benefícios LTDA e Mega Administradora de Benefícios LTDA.

Na Decisão recorrida, o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e, por conseguinte, deixou de determinar o restabelecimento do plano de saúde da Autora, ora Agravante, aos seguintes fundamentos:

“Compulsando os autos, observa-se, na longa peça vestibular ora apreciada que, em 31/08/2022, a Unimed Vertente do Caparaó enviou para a Sempre Saúde Família Administradora de Benefícios Ltda uma notificação extrajudicial informando acerca da rescisão do contrato e possibilitando que, no prazo de 60 dias, a notificada pudesse tomar as providências quanto à portabilidade do plano de seus beneficiários. (vide ID 24591168).

Tal fato foi confirmado pela autora. Por outro lado, narra a requerente que foi comunicada de forma tardia pela administradora sobre a supracitada rescisão e sobre a possibilidade de fazer a portabilidade para outro plano. [...]

Logo, a princípio, não há que se falar em conduta ilícita por parte da Unimed Vertente do Caparaó.

É bem verdade que a demandante alega que ficou um período pagando as mensalidades sem receber o serviço (fato que será melhor apurado na instrução do processo). No entanto, entendo, ao menos neste juízo perfunctório, não ser possível obrigar as rés a restabeleceram um plano de saúde rescindido por motivo de inadimplemento (ao que tudo indica), não se tratando, como dito, de conduta ilícita, mas permitida pela legislação de regência e pelo contrato.
”

Inconformada, nas razões de ID 5095826, a Agravante pugna pela reforma do
decisum
recorrido aos seguintes argumentos: (i) “
não basta o contrato ter ou não previsão de término para que se opere a resilição unilateral, se feita de forma deliberada, ou seja, se valendo de um permissivo legal, notadamente, mal interpretado na sua razão finalística que motivou a produção da norma, sobretudo, quando seus efeitos prejudiciais alcançam consumidores hipossuficientes e desinformados
”; (ii) “
não há como excluir a responsabilidade da operadora em restabelecer o plano de saúde da agravante, principalmente porque não almeja atendimento gratuito, eis continuaria pagando pelos serviços, sendo que eventual diferença não é razoável para motivar o indeferimento da liminar
” e; (iii) “
Muito embora a Lei 9.656/1998 e seus regulamentos autorizem as operadoras do seguro de saúde coletivo por adesão a não renovarem o contrato, o CDC impõe que os respectivos beneficiários, que contribuíram para o plano, não fiquem absolutamente desamparados, sem que lhes seja dada qualquer alternativa para manter a assistência a sua saúde
”.

Acerca do tema em discussão, vale trazer à baila trecho do voto proferido pelo Eminente Relator, Ministro Luis Felipe Salomão, quando do julgamento do Recurso Especial nº 1.842.751-RS (Tema 1.0821
), representativo de controvérsia, pela Segunda Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ:

“[...]
o seguro ou o plano de saúde coletivo
— com quantidade igual ou superior a 30 beneficiários —
pode ser objeto de suspensão de cobertura ou de rescisão imotivadas
(ou seja, independentemente da constatação de fraude ou do inadimplemento da contraprestação avençada), desde que observados os
requisitos enumerados no artigo 17 da Resolução Normativa DC/ANS n. 195/2009
: (i) existência de cláusula contratual prevendo tal faculdade para ambas as partes; (ii) decurso do prazo de doze meses da vigência do pacto; e (iii) notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias. Veja-se:

[...]

Outrossim, conquanto seja incontroverso que a aplicação do parágrafo único do artigo 13 da Lei 9.656/1998 restringe-se aos seguros e planos de saúde individuais ou familiares, sobressai o entendimento de que a impossibilidade de rescisão contratual durante a internação do usuário — ou a sua submissão a tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou da manutenção de sua incolumidade física — também alcança os pactos coletivos.

[...]

Nessa perspectiva, no caso de usuário internado ou submetido a tratamento garantidor de sua sobrevivência ou da manutenção de sua incolumidade física, o óbice à suspensão de cobertura ou à rescisão unilateral do plano de saúde prevalecerá independentemente do regime de sua contratação — coletivo ou individual —, devendo a operadora aguardar a efetiva alta médica para se desincumbir da obrigação de custear os cuidados assistenciais pertinentes.”

Em outras palavras, para que seja considerada legal a rescisão do contrato de plano de saúde coletivo, há que se cumprir, inicialmente, 3 (três) requisitos cumulativos, quais sejam, existência de cláusula contratual prevendo tal faculdade para as partes; decurso do prazo de 12 (doze) meses da vigência do pacto e; notificação da outra parte com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias.

Presentes as citadas exigência, há que se aferir, ainda, se o usuário se encontra internado ou submetido a tratamento médico garantidor da sua sobrevivência ou da incolumidade física, circunstância impeditiva da rescisão, hábil a torná-la abusiva “
quando a operadora não demonstrar a ocorrência de situações aptas a afastar o desamparo do usuário internado ou submetido a tratamento de saúde, quais sejam: (i) a efetiva oferta de proposta de migração para plano de saúde individual; (ii) o fornecimento da comunicação viabilizadora do exercício do direito à portabilidade de carências pelo usuário (nos termos das Resoluções DC/ANS n. 186/2009, 252/2011 e 438/2018); ou (iii) a contratação de novo plano coletivo pelo estipulante
” (trecho do voto do Relator do REsp n. 1.842.751/RS).

No caso em tela, extrai-se da Proposta de Adesão ao Plano de Assistência à Saúde Coletivo juntada no ID 24591156 da demanda originária as seguintes cláusulas:

“
11
- O contrato coletivo firmado entre a
administradora
e a
operadora
é pré-pagamento que passarei a integrar, vigorará pelo prazo mínimo de 12 (doze) meses, podendo ser renovado automaticamente, por igual período, desde que não ocorra denúncia por escrito, de qualquer das partes, seja pela
administradora
ou pela operadora com 60 (sessenta) dias de antecedência. Em caso de rescisão do contrato coletivo, a
administradora
comunicará o fato à
entidade
que pertence este
beneficiário
com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

[...]

13 – Fico obrigado a comunicar expressamente à administradora toda e qualquer alteração cadastral, em especial aos itens abaixo, no prazo máximo até o 10 (décimo) dia do mês, sob pena de manter a cobrança e a vigência do plano até o último dia do mês subsequente.

[...]

e) Transferência de plano e cancelamento.”

Ante tais cláusulas e tendo em vista que o contrato foi firmado em 12/11/2018, ocorrendo a rescisão em novembro de 2022, reputo, ao menos nessa análise empreendida na fase inicial do trâmite da ação de origem, que os 3 (três) requisitos elencados no normativo legal se fazem presentes.

Some-se a isso a inexistência de prova no sentido de que, na ocasião, a Agravante estaria sendo submetida a tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou incolumidade física, havendo de ser mantida a Decisão objurgada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

1
“A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida” (julgado em 22/6/2022, DJe de 1/8/2022).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do douto relator.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.